Tribunal: TJMT
Processo: 0014298-23.2010.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014298-23.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), C NARDIN CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS - CNPJ: 37.519.113/0001-08 (APELADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e reexame necessário da sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, ante o enquadramento da dívida como crédito de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e autonomia municipal, requerendo a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para adoção das medidas administrativas prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante da ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n
.
547/2024, em execução de crédito de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação e ao protesto da CDA, salvo justificativa de ineficácia dessas medidas.

4.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e estabelece que, para créditos inferiores a R$ 10.000,00, a ausência de movimentação útil ou de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução, salvo demonstração da adoção de providências extrajudiciais.

5.
No caso, o juízo de origem oportunizou ao ente público a comprovação das medidas administrativas prévias, inclusive facultando a suspensão do processo, mas o exequente não comprovou a tentativa de conciliação ou o protesto da CDA, tampouco apresentou justificativa para sua inobservância.

6.
A alegação de valor atualizado superior ao limite de baixo valor não afasta a incidência do Tema 1.184, pois o critério é aferido com base no valor existente à época do ajuizamento da execução.

7.
Inexiste decisão surpresa, pois o apelante foi devidamente intimado para cumprir as diligências exigidas, não se verificando afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

8.
A autonomia municipal para definir valor mínimo executável não impede a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ, quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; LEF, art. 40; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n
.
547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n
.
1.345.553 (Tema 1.184); TJMT, Agravo Interno n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025; TJMT, Agravo Interno n. 1000909-67.2022.8.11.0003,
Rela
. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível e Reexame Necessário
da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Provimento n. 13/2013-CGJ e Tema 1.184 do STF, em razão de se tratar de crédito de baixo valor.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois não lhe foi oportunizado manifestar-se previamente ou adotar as medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF, tais como tentativa de conciliação e protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma que a decisão recorrida configurou decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, bem como desrespeitou o art. 40 da Lei de Execução Fiscal ao deixar de intimar a Fazenda Pública antes de extinguir o processo.

Sustenta, ainda, que o juiz não observou a possibilidade de suspensão do feito para adoção das providências administrativas necessárias, conforme autorizado pelo STF, e que a sentença desconsiderou a autonomia municipal para definir o valor mínimo executável, utilizando indevidamente parâmetro fixado por ato administrativo do Poder Judiciário.

Defende que a extinção prematura do feito viola o Tema 1.184 do STF, a competência legislativa do Município e os princípios da eficiência, economicidade e moralidade administrativa, além de causar prejuízo ao erário, pois impede a adoção de meios legítimos e menos onerosos de cobrança, como o protesto da CDA.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que o município possa adotar as medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF, com o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id 327223399).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante

ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa de n.
008482/2010
e n.
008483/2010
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$
4.617,35
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio
a primeira
sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, razão pela qual o exequente interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Posteriormente, o juízo de origem determinou a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, intimando o
m
unicípio para comprovar a adoção de medidas administrativas prévias, consistentes em tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da CDA, bem como possibilitando eventual pedido de suspensão do processo para cumprimento dessas diligências.

Em sua manifestação, o apelante informou que o crédito atualizado ultrapassa o limite de dez mil reais previsto na resolução
administrativa, destacou que o executado foi regularmente citado e permanece inadimplente, requereu o prosseguimento da execução pelo valor consolidado das CDAs acrescido dos honorários, e postulou a realização de penhora
on-line
de ativos financeiros, indicando inclusive os dados para transferência dos valores constritos.

Na sequência, sobreveio nova sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o valor executado se enquadra como baixo valor e de que não foram demonstradas as medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando que a decisão foi proferida sem prévia intimação para manifestação, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariou o Tema 1184 ao impedir a suspensão do processo para adoção das medidas prévias, desconsiderou a autonomia municipal para definição de valor mínimo executável, aplicou indevidamente ato administrativo como parâmetro normativo e ocasionou prejuízo ao erário, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

A respeito da matéria,
o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n
.
547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais
de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma,
é necessário
verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso, observo que o juízo de origem concedeu ao exequente a oportunidade de comprovar a adoção das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1184 do STF, consistentes na tentativa de conciliação ou solução administrativa e no protesto da Certidão de Dívida Ativa, permitindo, inclusive, eventual pedido de suspensão do processo para cumprimento dessas providências.

Contudo, verifico que o exequente se limitou a sustentar que o valor atualizado do débito ultrapassaria o limite de baixo valor fixado administrativamente, além de requerer o prosseguimento do feito com pedido de penhora
on-line
, sem comprovar a realização das diligências extrajudiciais exigidas como condição de procedibilidade, tampouco demonstrar justificativa para sua não adoção.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito
.
Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Embora o apelante alegue ausência de intimação e decisão surpresa, verific
o
dos autos que foi regularmente intimado a comprovar as
medidas administrativas prévias exigidas, com plena ciência das providências a serem adotadas. Assim, não há falar em violação ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio da não surpresa.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Q
uanto à alegação de que o piso de R$ 10.000,00 previsto na Resolução não seria vinculante aos entes federativos, em razão da autonomia municipal para fixação de limites próprios, cumpre destacar que tal autonomia não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, especialmente quando fundamentadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Por fim,
quanto à alegação de que o valor atualizado do débito ultrapassa o limite de dez mil reais, tal argumento não afasta a conclusão adotada, pois a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 independe do valor posteriormente atualizado, considerando-se, para fins de enquadramento como execução fiscal de baixo valor, exclusivamente o montante existente no momento do ajuizamento da demanda.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. VALOR INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 independe do valor atualizado da execução fiscal, considerando-se o valor da causa quando do ajuizamento para fins de enquadramento como execução de baixo valor. (...). (TJMT 1000909-67.2022.8.11.0003,
Rela
. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 18.11.2025).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida.

Sendo assim, impõe-se a ratificação da sentença também no reexame necessário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida
,
o que implica a
ratificação da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026